Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos registros processuais, a sentença devolvida a reexame fora prolatada no dia 25 de abril de 2024[1], quinta-feira, e disponibilizada o órgão oficial no dia 30 seguinte, reputando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (dia 2 de maio de 2024 – quinta-feira), deflagrando o prazo recursal, conforme o artigo 1.003, §5o, do Código de Processo Civil.[2] Portanto, a interposição do recurso de apelação deve observar o prazo insculpido no artigo individualizado e as regras para o seu cômputo preconizadas nos artigos 219, 224 e 231 todos do estatuto processual[3]. Sob essa realidade, disponibilizado o decisório no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 30/04/2024[4], terça-feira, e publicado no primeiro dia útil subsequente, dia 02/05/2024, o prazo recursal restara deflagrado no dia 03 de maio de 2024, sexta-feira. Destarte, iniciado o prazo recursal no dia subsequente ao da intimação das partes, o prazo recursal alcançara seu termo no dia 23 de maio de 2024, ou seja, após decurso de quinze dias úteis da consumação da intimação. Assim, interposto o apelo formulado pela ré somente no dia 3 de junho de 2024[5], sete dias úteis após a consumação do prazo assegurado, afere-se que fora interposto de forma serôdia, não podendo ser recebido e processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado conhecimento em sede de decisão singular, ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível. Alfim, considerando que o apelo não fora conhecido e tendo sido aviado sob a regulação processual vigente, a apelante sujeita-se ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil[6], que preceitua que, resolvido o recurso, os honorários advocatícios originalmente fixados deverão ser majorados levando-se em conta o trabalho adicional realizado no grau recursal, observada a limitação contida nos §§ 2o e 3o para a fixação dos honorários advocatícios na fase de conhecimento, que não poderá ser ultrapassada. É que o não conhecimento do recurso implica sucumbência recursal. Assim é que, fixada a verba originalmente em 10% (dez por cento) do valor da condenação, deve ser majorada, ponderados os serviços desenvolvidos pelos patronos do apelado, para o equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado (CPC, art. 85, §11), não havendo que se cogitar de majoração da verba honorária sucumbencial referente à reconvenção, pois o apelo não renovara as postulações realizadas naquele ambiente. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, nego conhecimento e trânsito ao apelo por ter sido veiculado de forma intempestiva, deixando de satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade, tornando-se manifestamente inadmissível. Considerando que o apelo não fora conhecido, majoro os honorários advocatícios originalmente imputados à apelante para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devidamente atualizado. Operada a preclusão desta decisão, tornem os autos à origem. I. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença de ID 62484162. [2] Art. 1.003 do CPC: “O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” [3] - “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) §2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;” [4] ID Num. 62484163. [5] ID Num. 62484164. [6] - NCPC, “Art. 85 - ... §11 – O tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o 3o para a fase de conhecimento.